Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703719-07.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O O apelante juntou apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem apresentar a guia de recolhimento. Ante o exposto, intime-o para apresentar a guia de recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007 do CPC e art. 7o da Portaria Conjunta no 50/2013 deste Tribunal, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator